Tribunal: TJBA
Processo: 8058397-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058397-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ANA CATHARINA REGIS DOS SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): DANIELA TRINDADE BORGES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que deferiu parcialmente o benefício da gratuidade da justiça, autorizando apenas o recolhimento das custas ao final do processo. A Embargante alegou omissão, contradição e obscuridade no julgado, sustentando ausência de apreciação adequada dos documentos comprobatórios de hipossuficiência financeira, além de apontar suposto desrespeito ao Tema 1.178 do STJ. Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para concessão integral da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar documentos apresentados para comprovação da hipossuficiência financeira; (ii) estabelecer se houve contradição entre os fundamentos adotados e a conclusão do julgamento; (iii) determinar se existe obscuridade quanto à prejudicialidade do Agravo Interno; e (iv) verificar se houve omissão no enfrentamento do Tema 1.178 do STJ acerca da concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O órgão colegiado aprecia suficientemente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia ao concluir que os documentos apresentados não demonstram, de forma inequívoca, incapacidade financeira apta a justificar a concessão integral da gratuidade da justiça. 5. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos ou documentos apresentados pelas partes, bastando a apreciação dos fundamentos suficientes para a formação do convencimento judicial. 6. A insurgência da Embargante revela pretensão de rediscutir o mérito da decisão e obter nova valoração das provas produzidas, providência incompatível com a estreita via dos Embargos de Declaração. 7. Não há contradição interna no acórdão quando os fundamentos adotados se mostram logicamente compatíveis com a conclusão alcançada, ainda que desfavorável aos interesses da parte recorrente. 8. O julgamento definitivo do Agravo de Instrumento pelo colegiado absorve os efeitos da decisão monocrática anteriormente impugnada, ocasionando a perda superveniente do objeto do Agravo Interno. 9. A fundamentação adotada no acórdão embargado mostra-se suficiente para solucionar a controvérsia, sendo desnecessária manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais, precedentes ou temas repetitivos invocados pelas partes. 10. O mero intuito de prequestionamento não autoriza o acolhimento de Embargos de Declaração ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. O julgador não precisa enfrentar individualmente todos os argumentos ou documentos apresentados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia. 3. O julgamento colegiado do recurso principal torna prejudicado o Agravo Interno anteriormente interposto contra decisão monocrática por perda superveniente do objeto. 4. A ausência de manifestação expressa sobre precedente ou tema repetitivo não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente e coerente para solucionar a controvérsia. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, 1.022 e 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2307797/BA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14.08.2023, DJe 18.08.2023; STJ, REsp 1.971.910/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.02.2022, DJe 23.02.2022; TJDF, ED 0701899-39.2018.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5ª Turma Cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos autos do Agravo de Instrumento n° 8058397-27.2025.8.05.0000, da Comarca do Salvador, em que figura como, Embargante, Ana Catharina Regis dos Santos Oliveira, e, como Embargada, BANCO DO BRASIL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.